Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711307-14.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: A. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS DELALIBERA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58882039/58435591). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator